Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0703520-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PATRICIA DA SILVA MENESES contra ato que atribui ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no cargo de professor temporário, em razão da não apresentação do respectivo diploma de graduação superior no curso da área de atuação. A liminar foi deferida por meio da decisão de ID Num. 14366176. O Distrito Federal manifestou-se nos autos (ID Num. 15507608, oportunidade em que informou que a impetrante foi devidamente contratada para o cargo em 20 de fevereiro de 2020, requerendo a extinção da ação em razão da perda superveniente do interesse processual. Instada a se manifestar, a Impetrante concordou com a extinção da ação mandamental, nos termos postulados pela autoridade impetrada (ID 15970826). É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que, do documento emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID Num. 14653537), consta a informação de que com a impetrante foi contratada para o cargo de professor temporário, conforme pretendido, em 20 de fevereiro de 2020. Aliás, a própria Impetrante comunicou a realização do contrato (ID Num. 15970826), concordando com a extinção do mandado de segurança, nos termos postulados pelo Distrito Federal. Portanto, conforme ressaltado pela il. Procuradoria do Distrito Federal, constata-se a perda superveniente do objeto da ação mandamental, uma vez que a tutela jurisdicional pretendida pela parte encontra-se satisfeita. Dessa forma, impõe-se a extinção do mandamus, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, cumulado com o art. 485, VI, do CPC. Conclusão Diante do exposto, DENEGO a segurança, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, cumulado com os artigos 485, VI, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Custas pela Impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, e Súmulas 105/SJT e 512/STF. Publique-se. Intimem-se. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator